Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-94.2020.8.11.0035
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000873-94.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA PAIS AGULHON - CPF: 018.015.281-52 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA PAIS AGULHON - CPF: 018.015.281-52 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DO BANCO
– LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE CAPÍTULO
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA – DECISÃO MANTIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS
.

Na situação em exame, em que pese as alegações do Banco Apelante da validade das cobranças efetuadas, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que o Banco Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, posto que não comprovou que, de fato, a Apelada contratou empréstimo ou que as cobranças no cartão de crédito são legítimas.

Patente a desídia do Banco Apelante ao restringir o benefício previdenciário da Apelada, visto que cabe ao Banco Apelante conferir a regularidade de operações bancárias dos usuários.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juiz a quo está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

Se o Banco é vencedor quanto ao pedido de restituição do indébito na forma simples, não tem interesse recursal em rediscutir determinada questão. Não conheço do recurso nesta parte.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000873-94.2020.8.11.0035

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
MARIA PAIS AGULHON
, e o outro pelo
BANCO BRADESCO S/A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, julgou procedentes os pedidos iniciais e:

A) Tornou definitiva a tutela deferida;

B) Declarou a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento do contrato impugnado na inicial, sob a denominação "Contratos de Cartão", bem como cancelou os descontos identificados como "Reserva de Margem Consignável (RMC)" e "Empréstimo sobre a RMC" do benefício previdenciário da parte autora;

C) Determinou a restituição, de
forma simples
, à parte Autora, das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário, desde o início dos descontos até a cessação definitiva, em montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, mediante apresentação da comprovação dos descontos, com atualização monetária a partir dos descontos indevidos, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

D) Determinou que a parte Autora devolva à instituição financeira, os valores que eventualmente foram creditados em sua conta em razão do contrato declarado nulo, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em sua conta bancária.

E) Existindo valores a serem recebidos, desde já, autorizou a compensação.

F) Condenou a parte requerida a pagar à parte autora indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação, e correção monetária, a partir da data da sentença.

G) Em razão da sucumbência mínima da parte Autora, condenou a parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

No apelo da consumidora, esta
requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou o aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e, também, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O
BANCO BRADESCO S/A.
, por seu turno,
sustenta a legitimidade da contratação de empréstimo consignado pela Apelada, de modo que os descontos realizados no benefício da Apelada são devidos.

Afirma que as solicitações dos serviços ocorreram por meio de cartão pessoal e senha de segurança, razão pela qual a contratação do empréstimo é válida.

Aduz que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Banco Apelante, posto que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pela Recorrente.

Ressalta ser imprescindível a prova do erro do Banco Apelante para ser compelido ao pagamento de repetição do indébito e, também, da má-fé da Instituição Financeira para devolução da quantia de forma dobrada, motivo pelo qual requer de forma simples.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões nos ID’s 119256490 e 123009976.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022